Tribunal: TJPA
Processo: 0802362-56.2023.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802362-56.2023.8.14.0070

RECORRENTE: MAILSON DE BRITO SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 414, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO DE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a impronúncia do ora recorrente, sob o argumento de ausência de provas concretas acerca da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se há nos autos prova idônea acerca da prática delitiva imputada ao recorrente; ii) se as qualificadoras do crime são manifestamente improcedentes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o julgador se convença de sua materialidade, e que haja indícios satisfatórios da autoria ou participação do réu na conduta ilícita, nos termos do artigo 413 do CPP.

4. Nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

5. Observo que os elementos probatórios disponíveis nos autos são suficientes para, a priori, caracterizar a materialidade do crime e os indícios de autoria suficientes a embasar a prolação da sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo, assim, que se falar em impronúncia do ora recorrente por ausência de provas.

6. Ademais, verifico que a decisão ora combatida demonstrou, adequadamente, haver elementos probatórios idôneos acerca da presença das qualificadoras em questão, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

7. Assim, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras em tela, as quais encontram suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência do Júri Popular, o que é vedado na norma processual vigente.

8. Sentença de pronúncia mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, na esteira do parecer ministerial.

Tese de julgamento
: 1. A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri, o que não ocorre na hipótese.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413, 414.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, SER nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Rel. Des. EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., j. 26/11/2024; TJ/DFT. RSE nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Rel. Des. J. J. COSTA CARVALHO, 2ª T., j. 12/11/2024; TJ/RS, RSE nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Rel. Des. KARLA AVELINE DE OLIVEIRA, 1ª C.C., j. 28/11/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.709.891/SP 2024/0289212-0, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, 6ª T., j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR 2024/0384325-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 10/12/2024; TJ/MS, RSE nº 0000781-71.2019.8.12.0058, Rel. Des. LUIZ GONZAGA MENDES MARQUES, 2ª C.C., j. 11/02/2025; TJ/BA, RSE nº 0306363-15.2013.8.05.0080, Rel. Des. ANTÔNIO CUNHA CAVALCANTI, 2ª C.C., p. 08/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de dez de março de
dois mil e vinte e cinco a dezessete de março de
dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Mailson de Brito Silva
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que acolhendo a representação ministerial, o
pronunciou
para ser submetido à
julgamento
perante o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 23218254, que na noite de
24 de abril de 2020
, por volta das 20h30min, na Rodovia PA 151, KM 55, Comunidade Rural “Murutinga”, município de Abaetetuba/PA, os denunciados
Ronicleo Passos da Silva
, vulgo “Roni”,
Iuri Magno Frazão
e
Mailson de Brito Silva
, ora recorrente, em comunhão de esforços e desígnios, e agindo com manifesto
animus necandi
, se dirigiram com uma
enxada
até a casa onde se encontrava o ofendido
Alan Marques da Silva
e, em seguida,
ceifaram a sua vida
, mediante
violentos golpes
em sua cabeça.

Segundo restou apurado, as testemunhas presenciaram os acusados e o ora recorrente passarem pelo local onde o ofendido se encontrava e, minutos após, retornaram na posse da enxada utilizada na empreitada criminosa, tendo o nacional
Ronicleo
, primeiramente, ameaçado um morador que se encontrava a poucos metros da barbárie, de que não era para este falar nada o que iria presenciar. Logo após,
Ronicleo
ingressou na casa da vítima e lhe desferiu os golpes fatais, enquanto os indivíduos
Iuri
e
Mailson
, ora recorrente, dava apoio do lado de fora da residência.

Relatou que, por fim, durante a fuga, um dos ocupantes do imóvel travou uma luta corporal com
Ronicleo
do lado de fora do imóvel, nesse momento,
Iuri
apontou uma
arma de fogo
para o seu oponente, o que fez com que cessasse a tentativa de conte-los, ocasião em que aproveitaram para se evadir do local.

De acordo com as investigações policiais, o crime teria sido praticado por motivo fútil e utilização de recurso de dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos acusados, e do ora recorrente, como incursos nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

A
denúncia foi recebida
em
22 de janeiro de 2021
, ID 23218259.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
24 de janeiro de 2024
, ID 23218416.

Certidão de Intimação
, ID 23218426.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23218431, a defesa requereu a
impronúncia
do ora recorrente,
ausente provas da materialidade e indícios suficientes da autoria
, com fulcro no
artigo 414, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou a
exclusão das qualificadoras do crime
,
prequestionando
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo de recurso às Cortes Superiores.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 23218432.

O presente recurso foi
recebido
em
18 de outubro de 2024
, ID 23218433.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 23218434, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 23218435, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 24016067, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Sem revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Mailson de Brito Silva
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que acolhendo a representação ministerial, o
pronunciou
para ser submetido à
julgamento
perante o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23218431, a defesa requereu a
impronúncia
do ora recorrente,
ausente provas da materialidade e indícios suficientes da autoria
, com fulcro no
artigo 414, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou a
exclusão das qualificadoras do crime
,
prequestionando
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo de recurso às Cortes Superiores.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. ART. 414, CPP. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
no crime, e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413, do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona,
in verbis
:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.
”

(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, nos seguintes termos:

“(...). Em suma, é o relatório. Decido. (...).
Materialidade
.
A materialidade do crime de homicídio qualificado está inserta no Boletim de Ocorrência
;
Relatório de polícia
;
depoimentos das testemunhas
,
que apresentaram versões uníssonas quanto a este aspecto
,
mormente pelo Laudo necropsia médico legal juntado
(Num. 93954499 - Pág. 1/2)
o qual descreve como sendo a causa da morte
,
“ hipertensão intracraniana, devido hemorragia intracraniana, devido traumatismo cranioencefálico”
,
produzido por ação contundente
,
tornando-se inconteste a ocorrência do evento morte da vítima
. Indícios suficientes de autoria:
Quanto à autoria
,
conforme dito antes
,
não é necessário que esteja provada nesta fase
,
bastando
,
apenas
,
que existem indícios e estes restam suficientemente demonstrados
,
pelos depoimentos das testemunhas e demais documentos acostados aos autos
, vejamos: A testemunha
THAÍS MARQUES DA SILVA
, relatou que: [...]
não presenciou os fatos e tomou conhecimento do corrido através de José Ribamar Lopes Pantoja
,
qual foi até a casa da depoente
,
correndo
,
dizendo que o RONICLEO tinha “acertado” o irmão da depoente com uma enxada na cabeça da vítima
.
Que
,
de início
,
a depoente imaginou tratar-se de um assalto
,
pois o acusado (RONI) era acostumado a praticar roubos
.
Que depois José Ribamar pediu ao companheiro da depoente para que levasse a vítima para o hospital
,
pois a vítima estava perdendo muito sangue
.
Que diante disso a depoente foi verificar o ocorrido
.
Que foi dito a depoente que seu irmão estava sentado na casa de João e que RONICLEO teria passado e visto a vítima
,
então
,
RONICLEO resolveu voltar e golpeá-la com uma enxada
.
Que soube que RONICLEO estava acompanhado de MAILSON e IURI de bicicleta
.
Que não sabe da motivação da morte da vítima
.
Que os acusados RONICLEO e MAILSON a depoente já conhecia
,
pois residem na mesma comunidade e pela fama de seus envolvimentos com a prática de roubos na estrada e ramais e sempre andavam juntos
.
Que soube de Iuri
,
após os fatos
.
Que a vítima costumava frequentar a casa de João
.
Que dos acusados
,
apenas RONICLEO teria entrado na casa de João e desferido golpes de enxada contra a vítima
,
que IURI e MAILSON ficaram do lado de fora
.
Que Iuri estava com uma Arma caseira
,
inclusive
,
tentou usá-la contra Jose Ribamar
;
que
,
no dia dos fatos
,
não houve luta corporal entre os acusados
,
a vítima e as testemunhas dos fatos
.
Que os acusados estavam de bicicleta e que IURI E MAILSON derem fuga pra RONICLEO
.
Que Cristian estava parado dentro de um carro próximo a residência e RONICLEO bateu no vidro do carro e disse que era para Cristian ficar falado e não falar nada que iria ver
(...). A testemunha
JOSÉ RIBAMAR LOPES PANTOJA
, relatou que: (...)
a vítima e RONICLEO já tinham uma desavença
.
Que estavam sentados na sala
,
momento em que RONICLEO entrou e acertou a vítima na cabeça
.
Que chegaram a travar luta corporal com RONICLEO
.
Que o IURI estava com uma arma caseira
.
Que a vítima não estava armada e não teve tempo de se defender
.
Que soube que em um aniversário ouve uma briga e RONICLEO foi alvejado e foi muito espancado por um amigo da vítima e acredita que foi daí que surgiu o motivo de se vingar
.
Que MAILSON apareceu depois do crime
,
cerca de 15 a 20 metros do local do crime
.
Que viu o momento em que RONICLEO saiu com o MAILSON de bicicleta
,
que os dois saíram achando graça
. A testemunha
JOÃO BATISTA LOPES PANTOJA
, relatou que: [...] os fatos ocorreram em sua casa,
que RONICLEO foi quem golpeou Alan
,
e quando saiu
,
viu que MAILSON estava do lado de fora
,
em uma bicicleta
.
Que viu o momento em que MAILSON saiu do local junto com RONICLEO
.
Que a vítima estava sentada escutando música no momento dos fatos
. Que
MAILSON estava dando suporte para RONICLEO no momento da fuga
.
Que pelo que sabe
,
Alan e RONICLEO possuíam desavenças anteriores
.
Que MAILSON e RONICLEO eram parceiros
.
Que apenas MAILSON estava de bicicleta
,
dando suporte na fuga
.
Que MAILSON não frequentava a casa do depoente
(...). A testemunha
JÚLIO GABRIEL PANTOJA E PANTOJA
, relatou que: (...)
estava na casa de João
,
juntamente com Alan
,
quando o acusado RONICLEO entrou e atingiu a vítima com uma enxada
.
Que a vítima não teve possibilidade de se defender
,
pois a vítima estava de costa para o acusado no momento do golpe
.
Que soube que já teve uma rixa entre a vítima e o acusado em uma festa
.
Que o pai do depoente fechou a casa
,
após os acusados saírem juntos de bicicleta em direção a estrada
.
Que tem certeza de que era o MAILSON que estava no lado de fora esperando RONICLEO
.
Que ALAN era uma pessoa tranquila
(...). A testemunha
ADRIANA MORAES CARDOSO
, relatou que: (...) não sabe de nenhuma participação no crime. Que ouviu falarem que no momento dos fatos, o acusado estava na beira da pista. Que RONICLEO e MAILSON eram amigos e andavam juntos na comunidade (...). A testemunha GABRIEL ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA, relatou que: (...) não estava presente no momento dos fatos, mas tomou conhecimento de que RONICLEO teria matado Alan, com um golpe na cabeça. (...). Em seu interrogatório, o réu
MAILSON DE BRITO SILVA
, disse que: (...)
somente parou para ver o que estava acontecendo
,
que estava no local errado e na hora errada
.
Afirmou que o crime foi cometido pelo nacional RONICLEO
.
Que no dia dos fatos
,
estava jogando bola próximo a casa de RONICLEO
,
o qual estava tentando vender uma mochila por R$ 40,00, tendo o interrogado se interessado pela mochila
.
Como o interrogado não tinha dinheiro no local
,
ele
, R
ONICLEO E IURI se dirigiram até a casa do interrogado
.
Que no caminho a vítima estava na casa do GABRIEL
,
mas o interrogado não sabia
.
Que RONICLEO perguntou para Gabriel se ele tinha cigarro
,
o qual respondeu que sim
.
Que RONICLEO disse para o interrogado ir buscar o dinheiro sozinho
;
que RONICLEO disse que ficaria esperando o interrogado na casa de GABRIEL
.
Que RONICLEO e IURI entraram na casa e aconteceu os fatos
.
Que o interrogado foi até a sua casa pegar dinheiro com sua mãe
,
momento que estava voltando para o local
,
escutou gritos e tentou ver o que era
,
ocasião em que foi visto na frente da casa em que os fatos ocorreram e acharam que o interrogado estaria aguardando por RONICLEO para dar-lhe fuga
.
Que logo
,
o interrogado decidiu ir para sua casa a fim de se livrar de problemas
.
Que o interrogado chegou no local no momento dos fatos
,
mas não prestou auxílio no crime
.
Que não viu a briga de JOÃO BATISTA E IURI
.
Que após chegar em sua casa
,
chegou um vizinho e perguntou para a mãe do interrogado se ela sabia o que o depoente tinha feito
.
Que o vizinho disse que RONICLEO, IURI e o interrogado tinham tentado matar ALAN
.
Que conhecia RONICLEO
,
mas não tinha intimidade com ele
.
Que soube que RONICLEO e ALAN já tinham uma rixa
. (...).
DAS QUALIFICADORAS
: A peça acusatória inicial
qualificou o homicídio
por ter sido praticado por
“motivo fútil”
e por
“recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”
,
nos termos do art. 121 do CP, §2º, II e IV, do Código penal Brasileiro
. De sua vez,
a Defesa reservou-se a se manifestar acerca do mérito da causa somente em plenário
. Ressalta-se que a hipótese de absolvição, impronúncia ou desclassificação só são possíveis quando a prova se apresente estreme de dúvidas e ausência de indícios suficientes de autoria ou participação. Na espécie, não vislumbro a necessária excepcionalidade,
pois há indícios suficientes que indicam o descrito nas qualificadoras
,
especialmente em vista do que foi relatado pelas testemunhas e todas as circunstâncias descritas na denúncia
,
no sentido de que a motivação do crime foi em decorrência de uma suposta desavença anterior
. Ademais, pelo que se apurou até o momento,
a vítima teria sido surpreendida com golpes de enxada
,
pelas costas
,
momento em que estava distraída mexendo no celular
. Da mesma forma, pela dinâmica dos fatos,
não se mostra inconteste qualquer hipótese de excludente de ilicitude
. Esse fato, obviamente, não afasta a possibilidade de seu reconhecimento pelos Jurados, no momento oportuno.
Esse arcabouço probatório é suficiente para remeter o julgamento do mérito da acusação ao Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa
,
na forma prevista na Constituição Federal
,
não só com relação ao tipo delitivo
,
mas também no que se refere às qualificadoras referidas na presente ação penal
, entendendo, assim, que DEVAM ser
LEVADAS A JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR
, uma vez que restou apurado nos autos,
indícios de que o delito teria ocorrido mediante a presença dessas circunstâncias gravosas alinhadas na denúncia
, já que, repito,
FOI IMPOSSÍVEL AFASTÁ-LAS DE PLANO
. Sobre o assunto leciona a doutrina (LIMA, 2023. p. 1302) [1] que:(...) Em fiel observância ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização (ou não) deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, que tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
. (...). Insta considerar que em crimes de competência do Tribunal de Júri, como no caso em apreço, o magistrado somente está autorizado a reconhecer provas da materialidade do crime e indícios da autoria, relegando a apreciação do meritum causae ao corpo de jurados.
A materialidade encontra-se devidamente comprovada, conforme alhures discorrido
.
Os indícios de autoria
,
por sua vez
,
são confirmados pelos testemunhos e demais elementos probatórios
.
Pelo cotejo probatório que se extrai dos autos
,
outra medida não caberia que não a pronúncia do acusado
,
devendo a matéria ser apreciada e decidida pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri
. Para decretar a absolvição sumária do acusado, mister se faz a comprovação inverossímil de que este não cometeu o crime ou que agiu ao manto de uma das causas de excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade, fato não comprovado pelas provas deduzidas. No mais, não se pode olvidar que decisão de pronúncia deve observar, repito, os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo a alegação final do dominus litis desta ação penal,
PRONUNCIAR
o acusado
MAILSON DE BRITO SILVA
, qualificado acima, por
HOMICÍDIO QUALIFICADO pelo MOTIVO FÚTIL e por RECURSO que DIFICULTOU a defesa da vítima
, na forma do artigo art
. 121, §2º, II e IV, Código Penal Brasileiro, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri
. (...).”
ID 23218416.
Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a
pronúncia
consubstancia
mero juízo de admissibilidade da acusação
restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a
materialidade do crime
, conforme destacado pelo magistrado singular, foi revelada através dos
depoimentos testemunhais
colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como pelo
Laudo de Perícia Necropsia Médico-Legal nº 2020.01.000758-TAN
, ID 23218368, o qual atestou o óbito da vítima
Alan Marque da Silva
, em decorrência de
“hipertensão intracraniana, devido hemorragia intracraniana, devido traumatismo cranioencefálico”
, causa por ação contundente.

Em relação aos
indícios de autoria delitiva
, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo forneceram
elementos suficientes
para apontar para o ora recorrente
Mailson de Brito Silva
como um dos autores do ilícito penal sob análise.

Conforme destacado pelo magistrado
a quo
, a testemunha
José Ribamar Lopes Pantoja
, em seu depoimento prestado em juízo, asseverou
“
que estavam sentados na sala, momento em que Ronicleo entrou e acertou a vítima na cabeça
;
que chegaram a travar uma luta corporal com Ronicleo
;
Que o Iuri estava com uma arma caseira
;
Que a vítima não estava armada e não teve tempo de se defender
;
Que Mailson apareceu depois do crime
,
cerca de 15 a 20 metros do local do crime
;
Que viu o momento em que Ronicleo saiu com Mailson de bicicleta
,
que os dois saíram achando graça
. (...).”

Grifei

Em consonância, a testemunha
João Batista Lopes Pantoja
, perante a autoridade judicial, declarou
“qu
e os fatos ocorreram na sua casa
, q
ue Ronicleo foi quem golpeou Alan
, e quando saiu,
viu que Mailson estava do lado de fora
,
em uma bicicleta
;
Que viu o momento em que Mailson saiu do local junto com Ronicleo
;
Que Mailson estava dando suporte para Ronicleono no momento da fuga
;
Que Mailson e Ronicleo eram parceiros
;
Que apenas Mailson estava de bicicleta
,
dando suporte na fuga
; Que Mailson não frequentava a casa do depoente; (...).”
Grifei

Desta feita, verifica-se que os elementos probatórios ora mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a
materialidade do crime
e os
indícios de autoria
suficientes a embasar a prolação da
sentença de pronúncia
, ressaltando que
não se trata de um juízo de certeza
, devendo todos os fatos serem analisados pelo
Conselho de Sentença
, não havendo, assim, que se falar em
impronúncia
do ora recorrente por
ausência de provas
.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do
Tribunal do Júri
, havendo indicativos suficientes de que o ora recorrente é o autor da ação delitiva apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

Nesta esteira, o pedido defensivo de
impronúncia
, com fulcro no
artigo 414 do Código de Processo Penal
, sob o manto da
ausência de comprovação da autoria e da materialidade do crime
,
não merece agasalho
, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser
acolhida
a
tese absolutória
na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente demonstrada que o ora recorrente
não teria participado do ilícito
, o que
não se pode definir no momento
.

Com efeito, a solução adequada é a
pronúncia
do ora recorrente, deixando para o
Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa
, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a
jurisprudência
deste
Eg.

Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESRESPEITO A DECISÃO DO COLENDO STJ. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios de autoria, não sendo exigido um juízo de certeza, e qualquer dúvida quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do juiz natural
. 7.
O pedido de impronúncia por insuficiência de provas foi analisado e afastado, uma vez que há indícios suficientes para embasar a pronúncia, conforme demonstrado pelos elementos probatórios e depoimentos de testemunhas
.
A fase de pronúncia não exige um juízo exauriente sobre a culpabilidade dos acusados
,
mas apenas a verificação de indícios mínimos, que estão presentes no caso
. (...).
(TJ/PA – Recurso em Sentido Estrito nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 26/11/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal
. 2.
Havendo duas versões razoáveis para os fatos e ausentes evidências cristalinas da versão do acusado, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa
. 3. (...).4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Recurso em Sentido Estrito nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Acórdão nº 1.944.001, Relator (a): Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2024, Publicado no DJe: 28/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Os indícios suficientes de autoria e materialidade foram evidenciados nos autos, com base nos depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais, que apontam a intenção homicida do recorrente
.
A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade, não de certeza plena, respeitando o art. 413 do CPP e a competência do Tribunal do Júri
. A desclassificação do delito para modalidade culposa não se sustenta em justiça preliminar, pois a análise do elemento subjetivo (animus necandi) compete ao Conselho de Sentença. O
STJ confirma a necessidade de submeter questões controvertidas ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do juiz natural (AgRg no HC 821.734/SP)
. (...).
(TJ/RS – Recurso em Sentido Estrito nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Relator (a): Desembargadora
Karla Aveline de Oliveira
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 28/11/2024, Publicado em 05/12/2024).
Grifei

Destarte, conforme diagnosticado pelo juízo singular, existem nos autos indícios necessários à demonstração das
qualificadoras do crime
, mormente ao
motivo fútil
e
emprego de meio o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, sendo
inviável
seu decote nesta fase processual.

É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das
qualificadoras
na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese
excepcional
de
manifesta improcedência
, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o
Tribunal do Júri
.

A propósito, tal entendimento está sedimentado na
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MEIO CRUEL. MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACA. ABSOLUTA IMPERTINÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O afastamento de qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis; sem amparo nos elementos dos autos, ou ficarem comprovadas, de forma inequívoca, as circunstâncias que justificam seu decote
.
Entendimento contrário não se compatibiliza com a competência constitucionalmente atribuída ao Júri Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.709.891/SP 2024/0289212-0, Relator (a): Ministro
Otávio

de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS MÍNIMOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. 2.
Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. 3. No
caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia da ora agravante pelo delito do artigo 121, §2º, inciso I, do CP
. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento do motivo torpe, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 4.
Ademais, em relação ao argumento apresentado pela defesa de que o corréu foi julgado pelo Tribunal do Júri, sendo naquela oportunidade excluída a referida qualificadora, ressalta-se que tal fato não obriga o afastamento da eventual circunstância qualificadora da conduta do acusado, uma vez que, neste momento processual, não pode ser considerada manifestamente improcedente a prova dos autos
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR 2024/0384325-4, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).
Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que as qualificadoras retro citadas ocorreram no caso concreto. Apenas se verifica que
há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia
, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas.

Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. (...). EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUESTÕES A SEREM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).
Havendo indícios de que os recorrentes/irmãos, unidos, desferiram golpes de faca (ou canivete) na vítima, por motivo fútil e com recurso que dificultou sua defesa, não causando sua morte, por circunstâncias alheias às suas vontades, deve ser mantida a pronúncia. Pairando sérias dúvidas sobre a ocorrência da legítima defesa, mantém-se a pronúncia, pois somente quando a prova produzida é robusta, clara e conclusiva é que se pode retirar o caso da apreciação por parte do Tribunal do
Júri.
Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer arrimo nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio in dubio pro societate
.
(TJ/MS – Recurso em Sentido Estrito nº 0000781-71.2019.8.12.0058, Relator (a): Desembargador
Luiz Gonzaga Mendes Marques
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 11/02/2025, Publicado em: 13/02/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA FOGO. ARTS. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E 16, P. ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO RECURSAL DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. SÓ SE REVELA ADEQUADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, SE CONSTATADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO E. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. (...). 7.
A jurisprudência pacífica desta Turma Criminal, preceitua ser o “Decote das qualificadoras permitido apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0529675-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, 03/09/2021)
. Acerca do assunto, estabelece a uníssona linha de raciocínio esposada pelo E. STJ que “
a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. (AgRg no HC 560.583/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020
). 8.
Da leitura atenta dos fólios
,
verifica-se a existência de indícios de autoria acerca da tentativa de homicídio qualificado, não se observando, neste contexto, a manifesta improcedência que permite excluir da pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil
. 9. Recurso conhecido e improvido. (...).
(TJ/BA – Recurso em Sentido Estrito nº 0306363-15.2013.8.05.0080, Relator (a): Desembargador ANTÔNIO CUNHA CAVALCANTI, 2ª – Câmara Criminal, Publicado em: 08/02/2022).
Grifei

Por tais fundamentos, verifico que as
qualificadoras
em tela encontram algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabidas,
devem ser mantidas
, para seu efetivo julgamento perante o competente
Conselho de Sentença
do
Júri Popular
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Mailson de Brito Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
sentença de pronúncia
ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025